Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714947-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCELO MAGALHAES DE LIMA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da Decisão de ID Num. 35503526, proferida por esta relatoria, tendo por partes PAULO MARCELO MAGALHAES DE LIMA SILVA, ora agravante, e DISTRITO FEDERAL, ora agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO MARCELO MAGALHAES DE LIMA SILVA, ora impetrante/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança impetrado em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora impetrado/agravado, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por PAULO MARCELO MAGALHAES DE LIMA SILVA contra DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende concessão de tutela de urgência para determinar o retorno do Impetrante ao concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, cargo de Escrivão de Polícia, para prosseguir nas demais etapas. Alega, em síntese, que deve ser aprovado na prova prática de digitação do cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, uma vez que atingiu todos os critérios objetivos requisitados pelo Edital deste concurso. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de repercussão geral). A impetrante insurge-se contra a forma de correção da prova de digitação do concurso público para ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal. Consta do EDITAL No 23 – PCDF, de 16 de fevereiro de 2022, de convocação para a prova prática de digitação, referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF): 3.9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 3.9.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL = (NTB – 3 ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 3.9.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 3.9.3 Aos candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos, será atribuída nota zero e estarão automaticamente eliminados do concurso e não terão classificação alguma. 3.9.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 3.9.3 deste edital, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD), que será obtida da seguinte forma: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 3.9.5 Será considerado aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos. 3.9.6 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. Em primeiro lugar, o impetrante alega que somente com a disponibilização do “espelho” de prova, foi vislumbrado que o parâmetro utilizado para o MNTL (maior número de toques líquidos) era de 478,5, supostamente obtido pela soma dos toques líquidos do melhor digitador de todos os textos repetidos por ele. Assim, sustenta que a legalidade é ferida, bem como o princípio da vinculação ao edital, quando a Banca arbitrariamente e sem previsão legal permitiu que uma quantidade superior à prevista no instrumento vinculatório fosse digitada. Assevera, ainda, que, com a omissão da pontuação máxima que poderia ser alcançada e a vinculação das notas dos candidatos a do MNTL gerou uma condição pautada em um evento futuro e incerto; o que viola o edital, a legislação (em especial o art. 32, § 4o da Lei 4.949/2012), e até mesmo, a Constituição. Desta forma, o impetrante sustenta que não consta no edital que texto poderia ser digitado mais de uma vez ou que seria computado mais que 2.000 caracteres. Ora, se não consta tal proibição no Edital resta óbvio que a situação é permitida, ainda mais porque, no dia da prova, os candidatos foram informados da possibilidade de digitar o texto novamente, o que, aliás, é irrelevante no caso da impetrante, que sequer conseguiu terminar o texto por uma vez, conforme pode-se observar do documento de ID 124245942 - Pág. 1. Além disso, sem razão ao impetrante ao alegar que o valor do MNTL excede ainda o que poderia ser considerado razoável ou proporcional, pois nem mesmo de um digitador profissional é exigido um terço do que foi conseguido pelo melhor candidato. O MNTL, que é o maior número de toques líquidos entre os candidatos, não é desproporcional, pois atende a realidade fática do público que passou para essa fase do concurso, bem como é o critério técnico de avaliação discricionariamente escolhido pelo Poder Público, o que não pode ser objeto de controle jurisdicional. Ademais, se a Administração Pública utiliza de um critério de avaliação de maneira impessoal, e consegue selecionar os melhores para fase seguinte, o referido critério se mostra eficiente e razoável. Exatamente por essas razões é que não encontro fundamento para considerar que houve ofensa ao disposto na Lei distrital 4.949/2012. Desta forma, INDEFIRO a medida liminar. (...)” Na origem, informa o impetrante/agravante ter impetrado mandado de segurança contra ato praticado pelo DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada sua manutenção no concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de Escrivão de Polícia. Narra que foi eliminado na prova de digitação do referido certame, pois o maior número de toques líquidos (MNTL) entre os candidatos foi de 478.50, o que significa que um candidato digitou 4.785 caracteres durante os 10 minutos de prova, quantidade superior ao texto utilizado como base da prova prática. Informa que a prova consistiu na digitação de um texto de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres, no prazo de 10 (dez) minutos. Para ser considerado apto, o candidato deveria alcançar a nota mínima de 6 (seis) pontos, a qual seria obtida por meio da seguinte fórmula: “NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos”. Sustenta que a referida forma de correção é ilegal, pois foi autorizada a digitação do texto-base da avaliação mais de uma vez, em clara afronta aos termos do edital. Pontua que o edital normativo do concurso público deve ser elaborado de forma clara e objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão do seu conteúdo. Argumenta que, embora o Poder Judiciário não possa intervir em critérios de correção da banca examinadora, pode realizar o controle de legalidade do ato administrativo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinada a manutenção do agravado nas demais fases do concurso público. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos autorizadores da medida liminar requerida, a saber, a probabilidade do direito. De início, é necessário destacar que a atuação do Poder Judiciário no exame pertinente aos concursos públicos se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem qualquer interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora. Ainda, deve-se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 485 da Repercussão Geral, formulou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” Assim, conclui-se que a interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade. No caso concreto, o impetrante/agravante foi reprovado na prova prática de digitação do certame para o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, por não ter atingido a nota mínima exigida no edital. O concurso foi regido pelo Edital no 1 – PCDF (ID Num. 35210635). Em relação à prova de digitação, o item 12 do referido edital estabelece as seguintes regras: “12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS) /10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100) / (MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase”. A irresignação do impetrante/agravante reside na interpretação do item 12.2 do Edital realizada pelo impetrado, que entendeu ser possível a digitação do texto de 2.000 (dois mil) caracteres mais de uma vez dentro do período de realização da prova. Contudo, ao menos em análise preliminar, não se verifica a existência de erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova. Afinal, o item 12.2 do edital deixa claro que a prova de digitação “terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado”. Não há qualquer menção no edital de que o texto só poderia ser digitado uma única vez nos 10 minutos estabelecidos. Ao contrário, os critérios de aplicação da prova são apenas dois: i) duração de 10 (dez) minutos e; ii) digitação de um texto de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres. Por outro lado, se a intenção da banca examinadora fosse limitar a digitação aos dois mil caracteres teria estabelecido como critério de avaliação a realização da prova em menor tempo, e não utilizado como parâmetro o maior número de toques líquidos entre os candidatos. No mesmo sentido, seria desnecessário aferir o maior número de toques líquidos entre os candidatos se houvesse a limitação aos 2.000 (dois mil) caracteres, pois bastaria estabelecer o valor máximo para o MNTL como 200, o que não foi realizado. Além do mais, o agravante tinha ciência dos termos do edital do concurso público desde sua publicação, o qual previa, no seu item 1.5, a possibilidade de ser impugnação aos seus termos. Contudo, o candidato apenas se insurgiu contra os critérios de avaliação para a prova prática de digitação após ter sido eliminado. Por fim, deve-se destacar que a possível alteração do critério de aferição/correção repercutirá na situação jurídica de todos os candidatos e ferirá o princípio da isonomia que rege os concursos públicos. Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da liminar pleiteada Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões.” Em suas razões, reitera o argumento de que o edital não previu a possiblidade de repetição do texto e que o patamar de 200 toques líquidos por minuto é superior à média de um digitador profissional. Assevera que foram deferidas mais de 40 (quarenta) liminares por este Tribunal, concedendo a tutela pleiteada pelo agravante a outros candidatos, os quais poderão participar das demais fases do concurso enquanto a agravante teria que aguardar o julgamento do mérito do agravo, o que poderá prejudicar tanto a agravante quanto o próprio andamento do certame. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 296 do Código de Processo Civil autoriza a modificação ou a revogação da Tutela de Urgência a qualquer tempo. No caso dos autos, verifico a necessidade de acolhimento do pedido de reconsideração, diante da presença dos requisitos autorizadores da Tutela de Urgência pleiteada. De início, deve-se reconhecer que, de fato, a maioria dos Excelentíssimos Desembargadores deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem se posicionado no sentido de deferir várias liminares semelhantes à pleiteada no presente agravo, reconhecendo que a conduta da banca examinadora de autorizar digitação do texto avaliativo, por mais de uma vez, configura violação do princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido, a fim de preservar a integridade e a coerência das decisões desta Casa de Justiça, bem como evitar prejuízos à agravante, entendo ser necessária a reanálise do pedido de antecipação da tutela recursal. No caso em exame, a probabilidade do direito foi suficientemente demonstrada. Conforme relatado na decisão retro transcrita, o impetrante/agravante foi reprovado na prova prática de digitação do certame para o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, por não ter atingido a nota mínima exigida no edital. O concurso foi regido pelo Edital no 1 – PCDF (ID Num. 35210635). Em relação à prova de digitação, o item 12 do referido edital estabelece as seguintes regras: “12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS) /10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100) / (MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase”. A irresignação do impetrante/agravante reside na interpretação do item 12.2 do Edital realizada pelo impetrado, que entendeu ser possível a digitação do texto de 2.000 (dois mil) caracteres mais de uma vez dentro do período de realização da prova, situação que impacta diretamente na fórmula matemática, utilizada para calcular a nota final dos candidatos, que tem como critério o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL). Em reanálise à questão, entendo que o edital previu, expressamente, que a prova prática consistiria na digitação de um texto. Não há informação alguma que preveja a possibilidade do candidato digitar novamente o texto avaliativo ao terminar de digitá-lo pela primeira vez. Por outro lado, calculando a quantidade aproximada de caracteres (2.000) e, considerando, hipoteticamente, que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200. Contudo, o espelho de correção constante dos autos demonstra que a banca examinadora adotou como o maior Número de Toques Líquido entre os candidatos (MNTL) como sendo 478,50, o que indica, com clareza, ter sido permitido que alguns candidatos digitassem o texto da prova por mais de uma vez durante a prova, situação que, em tese, afronta as normas previstas no edital para o cálculo das notas dos candidatos. Esta situação viola um dos princípios basilares dos concursos públicos, a saber, o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido, em Juízo preliminar, entendo que houve inobservância ao princípio da vinculação ao edital, o que demonstra a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano é evidente e decorre do risco de eliminação do candidato das demais fases do certame. Posto isso, acolho o pedido de reconsideração e, revisando entendimento anterior, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu que mantenha o agravante nas demais fases do concurso, até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2022 18:49:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora